Tribunal: TJDFT
Processo: 0011102-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011102-08.2014.8.07.0018 RECORRENTE: LORENA SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LORENA SOUZA E SILVA apresenta a petição de ID 25951171, na qual suscita distinção entre o assunto versado neste feito e aquele tratado no ARE 690.113 pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 567), bem como a ausência de interesse recursal fundada na perda superveniente do objeto desta demanda. Em relação ao distinguishing, alega que, não obstante o STF tenha determinado o retorno dos autos para a observância da tese fixada no Tema 567 (ID 25951169 - p. 65), referido precedente diz respeito à exigência de habilitação técnico-profissional como requisito para ingresso na carreira pública, ao passo que no presente processo discute-se o momento em que deve ser aferido o preenchimento do requisito etário previsto em edital do certame. Quanto à ausência de interesse recursal, informa que, no curso da lide, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal deferiu a sua efetivação em caráter definitivo ao cargo de Soldado da PMDF, em cumprimento à decisão proferida em processo administrativo instaurado junto ao TCDF (ID 25951166 – p. 16). Logo, por estar definitivamente incorporada aos quadros da PMDF, entende ser possível o pronunciamento de decisão com lastro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Nesse contexto, por não estarem tais pretensões inseridas no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), a qual se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, bem como diante do que preceitua o artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VAGNER GABRIEL BRAÚNA DOS SANTOS, OAB/DF 60.986, ALEX PUIGUE SANTOS FONTINELE, OAB/DF 59.390, e VANESSA ERIKA MASCARENHAS DO CARMO, OAB/DF 65.531, conforme requerido em ID 25951171. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031